Tribunal: TJMT
Processo: 0044808-67.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044808-67.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ARNALDO STEFFEN (APELADO), NILSA THEREZA STEFFEN - CPF: 651.814.091-72 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RUDI ALVICIO STEFFEN - CPF: 326.633.581-34 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), RONALDO CARDOSO TERRA - CPF: 479.085.136-20 (ADVOGADO), LELIA STEFFEN SILVA - CPF: 275.197.751-00 (APELADO), LEDIR FEYH STEFFEN - CPF: 430.103.261-49 (APELADO), CARMO LUIS FEYH STEFFEN - CPF: 430.106.871-68 (APELADO), JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 073.495.569-34 (APELADO), LAURO BUDKE - CPF: 040.602.450-20 (APELADO), LAURO SALESIO DE LUCA - CPF: 303.096.899-53 (APELADO), MAFALDA TEREZA ZAUZA - CPF: 462.099.219-49 (APELADO), MIRACI DALPIAZ - CPF: 359.603.101-04 (APELADO), NAIR VOLPATO RIBEIRO - CPF: 270.214.321-00 (APELADO), ODINA APARECIDA BARBOSA PEREIRA - CPF: 604.482.881-68 (APELADO), ESPOLIO DE JOSE BECKER (APELADO), DULCI INES BECKER - CPF: 958.861.501-10 (APELADO), ELOI LUIZ BECKER - CPF: 808.255.321-91 (APELADO), PAULO NOBORU NISHIMUTA - CPF: 209.358.899-49 (APELADO), PEDRO BEIRA DE CAMARGO - CPF: 393.869.371-15 (APELADO), ESPOLIO DE ROMANO MUMBACH (APELADO), NAIR MUMBACH - CPF: 968.775.889-91 (APELADO), NILDO MUMBACH - CPF: 241.063.139-87 (APELADO), NELSON MUMBACH - CPF: 241.063.219-04 (APELADO), NELMO MUMBACH - CPF: 283.422.089-15 (APELADO), XEL SILVERIO DA SILVA - CPF: 388.684.909-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0044808-67.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPOLIO DE ARNALDO STEFFEN, NILSA THEREZA STEFFEN, RUDI ALVICIO STEFFEN, LELIA STEFFEN SILVA, LEDIR FEYH STEFFEN, CARMO LUIS FEYH STEFFEN, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, LAURO BUDKE, LAURO SALESIO DE LUCA, MAFALDA TEREZA ZAUZA, MIRACI DALPIAZ, NAIR VOLPATO RIBEIRO, ODINA APARECIDA BARBOSA PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE BECKER, DULCI INES BECKER, ELOI LUIZ BECKER, PAULO NOBORU NISHIMUTA, PEDRO BEIRA DE CAMARGO, ESPOLIO DE ROMANO MUMBACH, NAIR MUMBACH, NILDO MUMBACH, NELSON MUMBACH, NELMO MUMBACH, XEL SILVERIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041) – SUSPENSÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DOS PROCESSOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO – DECISÃO EXPRESSA NO RE N. 632.212 –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário n. 632.212 (Tema 285 do STF), reconsiderou em 09/04/2019 decisão anterior que suspendeu as demandas em fase de Execução/Liquidação de Sentença relacionadas aos expurgos inflacionários, de forma que não procede a alegação de suspensão por esse motivo.

Esse entendimento foi reiterado em 16/04/2021 para “
suspender todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0044808-67.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPOLIO DE ARNALDO STEFFEN, NILSA THEREZA STEFFEN, RUDI ALVICIO STEFFEN, LELIA STEFFEN SILVA, LEDIR FEYH STEFFEN, CARMO LUIS FEYH STEFFEN, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, LAURO BUDKE, LAURO SALESIO DE LUCA, MAFALDA TEREZA ZAUZA, MIRACI DALPIAZ, NAIR VOLPATO RIBEIRO, ODINA APARECIDA BARBOSA PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE BECKER, DULCI INES BECKER, ELOI LUIZ BECKER, PAULO NOBORU NISHIMUTA, PEDRO BEIRA DE CAMARGO, ESPOLIO DE ROMANO MUMBACH, NAIR MUMBACH, NILDO MUMBACH, NELSON MUMBACH, NELMO MUMBACH, XEL SILVERIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo ora apelante, determinou a expedição de alvará em favor dos apelados e extinguiu o Cumprimento de Sentença.

O apelante aduz que “
a ADEC – Associação de defesa do Consumidor de Mato Grosso ajuizou Ação Pública em seu desfavor, julgada parcialmente procedente para reconhecer o
direito ao recebimento dos expurgos inflacionários dos períodos requeridos, bem como aplicação do índice IPC aos poupadores associados no período de junho/87 e j21neiro/89, com incidência das diferenças de juros moratórios e correção monetária, incluindo expurgos inflacionários referentes a março até maio de 1990 e fevereiro de 1991, mais juros remuneratórios desde a data em que os rendimentos deveriam ter sido creditados, sendo que a correção monetária deve incidir a partir da data em que deveriam ter sido aplicadas e juros de mora a partir da citação válida, bem como estendeu os efeitos daquela decisão a todos os poupadores que tiveram vínculo com o Banco ora apelante”
(id n. 93459052, pág. 3).

Ressalta que com o trânsito em julgado dessa ACP os apelados ingressaram com Cumprimento de Sentença sob a alegação de serem credores de R$91.886,27. Intimado, diz que garantiu integralmente o juízo e ofereceu Impugnação em que argui que o valor devido seria de apenas R$36.325,59, o que foi rejeitado, sendo então homologados os cálculos que apontaram saldo devedor de R$120.268,22.

Sustenta que contra essa decisão manejou Agravo de Instrumento (1004807-39.2018.8.11.0000), cujo provimento foi negado, com isso interpôs Recurso Especial.

Assinala que, como o Agravo de Instrumento não teve efeito suspensivo deferido, garantiu novamente o juízo mediante o depósito de mais R$28.637,35 e impugnou o novo Cumprimento de Sentença, o qual foi rejeitado.

Afirma que não podia ser proferida nenhuma decisão, pois a Vice-Presidência suspendeu o feito no Recurso Especial ao Agravo de Instrumento n. 1004807-39.2018.8.11.0000 até 05.02.2020 ou ulterior deliberação do Tribunal, por determinação contida no Recurso Extraordinário n. 632.212-SP.

Destaca que não foi acolhido nenhum dos dois Embargos de Declaração em que suscitou essa questão.

Pugna pela anulação da sentença, para que os autos fiquem suspensos até o julgamento do Recurso Especial no RAI 1004807-39.2018.8.11.0000, bem como do RE 632.212/SP.

Os apelados intimados, não trouxeram contrarrazões (certidão de id n. 93459054, pág. 5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0044808-67.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPOLIO DE ARNALDO STEFFEN, NILSA THEREZA STEFFEN, RUDI ALVICIO STEFFEN, LELIA STEFFEN SILVA, LEDIR FEYH STEFFEN, CARMO LUIS FEYH STEFFEN, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, LAURO BUDKE, LAURO SALESIO DE LUCA, MAFALDA TEREZA ZAUZA, MIRACI DALPIAZ, NAIR VOLPATO RIBEIRO, ODINA APARECIDA BARBOSA PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE BECKER, DULCI INES BECKER, ELOI LUIZ BECKER, PAULO NOBORU NISHIMUTA, PEDRO BEIRA DE CAMARGO, ESPOLIO DE ROMANO MUMBACH, NAIR MUMBACH, NILDO MUMBACH, NELSON MUMBACH, NELMO MUMBACH, XEL SILVERIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041), 2ª Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, proposta pela ADEC (Associação em Defesa do Consumidor) contra o apelante.

A ACP foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido na “
aplicação do índice do IPC, aos poupadores associados do autor, nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças de juros moratórios e correção monetárias, incluindo os expurgos inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91, mais juros remuneratórios. A correção monetária deve incidir a partir da data que deveriam ter sido aplicadas e juros de mora, a partir da citação válida, aplicando os índices observados pela E. CGJ/MT
”.

Ambas as partes ingressaram com Apelação; a do Banco Bradesco (aqui apelante) não foi provido, e o da ADEC foi parcialmente provido para “
manter a sentença recorrida nos pontos em que condenou o Banco na aplicação do índice do IPC nos períodos e diferenças mencionadas, estendendo os efeitos da sentença a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram suas contas de caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco S/A, nos períodos requeridos na exordial
”.

Os ora apelados protocolaram pedido de Cumprimento de Sentença, sendo determinado à Contadoria Judicial a apuração do valor real devido, a qual indicou R$120.268,22 em 2018. O juízo homologou o cálculo, na mesma oportunidade indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença aviada pelo apelante na época (Banco Bradesco) e mandou que ele pagasse o saldo remanescente de R$28.381,95.

Diante disso, ingressou com nova Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id n. 93460453, pág. 1) e também se insurgiu contra essa decisão no Agravo de Instrumento n. 1004807-39.2018.8.11.0000, porém não provido. Confira-se a ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA QUE DEFINIU EXPRESSAMENTE O ALCANCE A TODOS OS POUPADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEPENDENTEMENTE DE SEREM ASSOCIADOS AO IDEC – PREVISÃO DE CONDENAÇÃO À INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO JUDICIAL –COISA JULGADA QUE DEVE SER OBSERVADA – TERMO FINAL – DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS - CASO NÃO COMPROVADO DEVERÁ SE DAR ATÉ A CITAÇÃO REALIZADA NA ACP – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ACP 2281/2008 delimitou expressamente o seu alcance ao estabelecer que os efeitos do decisum seriam estendidos a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da ADEC.

Se no título judicial objeto de Cumprimento de Sentença o agravado foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários, acrescidos de juros remuneratórios, estes devem ser incluídos nos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

De acordo com a jurisprudência do STJ, os juros remuneratórios incidentes sobre os expurgos inflacionários em caderneta de poupança incidem até a data do encerramento da conta bancária ou, no caso de ausência de comprovação pelo banco do momento em que a poupança chegou ao seu termo, serão devidos até a citação ocorrida da ação civil pública. (AgRg no AREsp 696.333/MS)”.
(N.U 1004807-39.2018.8.11.0000, julgado em 29/08/2018, publicado no DJE de 03/09/2018).

A este acórdão interpôs Recurso Especial, no qual a Vice-Presidência consignou o seguinte:

“
Em data de 31/10/2018, foi proferida decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212/SP (Tema 285) determinando a “suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

Para a adoção das medidas necessárias, em Questão de Ordem aprovada pela

Segunda Seção do STJ em sessão do dia 28/11/2018, concluiu-se pela devolução de todos os processos relativos aos expurgos inflacionários dos planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II) aos respectivos Tribunais de origem.

Nestes termos,
determino a suspensão deste feito até

05 de fevereiro de 2.020, ou até ulterior deliberação dos mencionados Tribunais Superiores
”.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004807-39.2018.8.11.0000, o juízo rejeitou a segunda Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora apelante, por considerar que as matérias ali discutidas estariam preclusas, pois já resolvidas anteriormente e mantidas no RAI em referência.

O apelante argui que o juízo não podia proferir nenhuma decisão, porque no Recurso Especial ao Agravo de Instrumento n. 1004807-39.2018.8.11.0000 foi suspenso o feito até 05.02.2020 ou ulterior deliberação do Tribunal, por determinação contida no Recurso Extraordinário n. 632.212-SP, o que levaria à nulidade da sentença.

Todavia, a ordem emanada da Vice-Presidência relaciona-se tão somente à tramitação do Recurso Especial interposto no RAI, e não aos autos principais, visto que para isso deveria haver menção expressa nesse sentido. Ademais, o RESp nem sequer foi recebido com efeito suspensivo.

E vale enfatizar que
o ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, reconsiderou em 09/04/2019
decisum
anterior que suspendeu os processos em fase de Execução/Liquidação de Sentença atinentes aos expurgos inflacionários, de forma que não se pode cogitar em suspensão por esse motivo.

Segue transcrita parte da decisão:

“
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228,
unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II
”.

E em 16/04/2021 o mesmo ministro proferiu nova decisão esclarecendo sobre as ordens de suspensão constantes nos Recursos Extraordinários que tratam de planos econômicos, tendo assinalado expressamente que, no que tange ao RE 632.212, “
reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais”
.

Confira-se:

“
DECISÃO: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:

1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;

2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265);

3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);

4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e

5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).

Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).

TEMAS 284 E 285: No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação.

Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RERG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.

Decido. Feito esse breve resumo dos fatos,
verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285
). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285),
excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória
”.

Logo, não há nenhuma determinação em vigor do Supremo Tribunal Federal para a suspensão da Ação, e não procede a alegação de nulidade da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021